Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705773-13.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: ANA PATRICIA RODRIGUES DO CARMO D E C I S Ã O BANCO PAN S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 43776878. O Embargante sustenta que a decisão agravada, ao afirmar o descumprimento da determinação de emenda e suspender o processo até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais 1951888/RS e 1951662/RS (tema 1.132), indeferiu, ainda que por via oblíqua, a liminar de busca e apreensão. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça afastou a determinação de suspensão. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão e reformar a decisão agravada, deferindo a liminar da busca e apreensão. Sem contrarrazões (ID 45708522). É o relatório. Decido. Não há omissão na decisão embargada. Restou expressamente consignado que a decisão agravada se limitou a determinar o sobrestamento da demanda até o julgamento definitivo dos recursos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça. Para o exame da liminar de busca e apreensão é preciso superar a questão da suspensão. Se não subsiste a suspensão, a matéria deve ser novamente levada ao exame do Juízo de origem. À falta, portanto, de omissão, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator